Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ATOS PREPARATÓRIOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS.
1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e não provido.